Tribunal: STM
Processo: 7000503-06.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 204 (EXERCÍCIO DE COMÉRCIO POR OFICIAL) E ART. 334 (PATROCÍNIO INDÉBITO) AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO LIMINAR. INDEFERIMENTO. PLEITO PELO TRANCAMENTO DA INQUISA. NÃO CABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Pedido liminar. A plausibilidade jurídica da concessão do pleito liminar não está caracterizada, à vista dos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação. O deferimento de liminar é cabível apenas quando há manifesta ilegalidade ou constrangimento indevido. II. Ausência dos requisitos de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora – aptos a justificar a concessão da medida liminar. Pleito indeferido, ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. III. A Defesa pede a concessão da ordem de Habeas Corpus, para trancar o Inquérito Policial Militar, arguindo ausência de justa causa para instauração da Inquisa, por constituir constrangimento ilegal evidenciado pela atipicidade do fato e ausência de lastro probatório mínimo que comprove a materialidade das infrações supracitadas, suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros relativos ao Inquérito Policial Militar. IV. Os fatos descritos por meio do Ofício nº 159/AJUR/4853, de 7 de julho de 2023, do Comandante do III Comando Aéreo Regional, ao prestar as informações solicitadas, evidencia estar a Inquisa apta a apurar as circunstâncias em que os fatos ocorreram, servindo de peça informativa idônea para a elucidação dos acontecimentos e a possível formação da opinio delict pelo Parquet Castrense. V. Impende ressaltar que não se vislumbra qualquer irregularidade na instauração do inquérito policial militar, porquanto, em tese, há indícios substanciais do cometimento dos delitos atribuídos ao ora Paciente. Destarte, observa-se que a autoridade apontada como coatora agiu estritamente nos termos do art. 9º e seguintes do Código de Processo Penal Militar. VI. Segundo a jurisprudência da Corte, para se configure a presença de justa causa, impõe-se a presença manifesta dos seguintes pressupostos: “a existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva); e a presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da infração penal. VII. No tocante ao pedido de trancamento do IPM, é possível aplicar, subsidiariamente, o entendimento da Suprema Corte quanto ao trancamento da própria ação penal por ser de escopo mais amplo. VIII. O Pretório Excelso tem o entendimento de que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do Acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. IX. Por seu caráter instrumental, o inquérito policial militar serve, tão somente, para justificar ou não o processo, bem como para fundamentar medidas cautelares. X. A investigação preliminar, no processo penal, é uma decorrência natural da própria persecução preliminar penal, cujo escopo seria, tão somente, a formação da opinio delict pelo órgão acusador, ou seja, o convencimento sobre as provas e sobre a autoria do delito. XI. O Acusado se encontra em liberdade. Logo, não há como se arguir qualquer constrangimento ilegal em relação ao Paciente. XII. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
28/09/2023, 20:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693926813268581001104682969&evento=72169...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
31/08/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000503-06.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: MARCELO VIANA DA SILVA
ADVOGADO(A): BRUNA BRITO SILVA DOS REIS REBELLO (OAB RJ126483)
ADVOGADO(A): LUCIANA COLARES MANSANO (OAB RJ103764)
IMPETRADO: COMANDANTE - COMANDO AÉREO LESTE - III COMAR - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM, PARA TRANCAR O
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR INSTAURADO POR MEIO DA PORTARIA III
COMAR N° 154/SIJ, DE 19/6/2023, EM FAVOR DE MARCELO VIANA DA SILVA,
1º TEN AER, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LEONARDO PUNTEL E
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO
PRESIDENTE. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA A
ADVOGADA DA DEFESA, DRA. BRUNA BRITO SILVA DOS REIS REBELLO, E
A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

28/09/2023, 20:34
:: 40001355094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8fbe72b12a6423...
1/12
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000503-06.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: MARCELO VIANA DA SILVA
ADVOGADO(A): BRUNA BRITO SILVA DOS REIS REBELLO (OAB RJ126483)
ADVOGADO(A): LUCIANA COLARES MANSANO (OAB RJ103764)
IMPETRADO: COMANDANTE - COMANDO AÉREO LESTE - III COMAR - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. ART. 204 (EXERCÍCIO DE COMÉRCIO
POR OFICIAL) E ART. 334 (PATROCÍNIO INDÉBITO) AMBOS
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
PLEITO
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
PLEITO
PELO TRANCAMENTO
DA
INQUISA. NÃO CABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Pedido liminar. A plausibilidade jurídica da concessão do pleito
liminar não está caracterizada, à vista dos elementos fáticos e jurídicos
trazidos à colação. O deferimento de liminar é cabível apenas quando
há manifesta ilegalidade ou constrangimento indevido.
II. Ausência dos requisitos de cautelaridade – fumus boni iuris e
periculum in mora – aptos a justificar a concessão da medida liminar.
Pleito indeferido, ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
III. A Defesa pede a concessão da ordem de Habeas Corpus, para
trancar o Inquérito Policial Militar, arguindo ausência de justa causa
para instauração da Inquisa, por constituir constrangimento ilegal
evidenciado pela atipicidade do fato e ausência de lastro probatório
mínimo que comprove a materialidade das infrações supracitadas,
suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros relativos ao
Inquérito Policial Militar.
IV. Os fatos descritos por meio do Ofício nº 159/AJUR/4853, de 7 de
julho de 2023, do Comandante do III Comando Aéreo Regional, ao
prestar as informações solicitadas, evidencia estar a Inquisa apta a
apurar as circunstâncias em que os fatos ocorreram, servindo de peça
informativa idônea para a elucidação dos acontecimentos e a possível
formação da opinio delict pelo Parquet Castrense.
7000503-06.2023.7.00.0000
40001355094 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 20:34
:: 40001355094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8fbe72b12a6423...
2/12
V. Impende ressaltar que não se vislumbra qualquer irregularidade na
instauração do inquérito policial militar, porquanto, em tese, há
indícios substanciais do cometimento dos delitos atribuídos ao ora
Paciente. Destarte, observa-se que a autoridade apontada como coatora
agiu estritamente nos termos do art. 9º e seguintes do Código de
Processo Penal Militar.
VI. Segundo a jurisprudência da Corte, para se configure a presença de
justa causa, impõe-se a presença manifesta dos seguintes pressupostos:
“a existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade
subjetiva); e a presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da
autoria e da materialidade da infração penal.
VII. No tocante ao pedido de trancamento do IPM, é possível aplicar,
subsidiariamente, o entendimento da Suprema Corte quanto ao
trancamento da própria ação penal por ser de escopo mais amplo.
VIII. O Pretório Excelso tem o entendimento de que o trancamento da
ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente
admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a
inocência do Acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade.
IX. Por seu caráter instrumental, o inquérito policial militar serve, tão
somente, para justificar ou não o processo, bem como para
fundamentar medidas cautelares.
X. A investigação preliminar, no processo penal, é uma decorrência
natural da própria persecução preliminar penal, cujo escopo seria, tão
somente, a formação da opinio delict pelo órgão acusador, ou seja, o
convencimento sobre as provas e sobre a autoria do delito.
XI. O Acusado se encontra em liberdade. Logo, não há como se arguir
qualquer constrangimento ilegal em relação ao Paciente.
XII. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente
7000503-06.2023.7.00.0000
40001355094 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 20:34
:: 40001355094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8fbe72b12a6423...
3/12
habeas corpus e em denegar a ordem, para trancar o Inquérito Policial Militar
instaurado por meio da Portaria III COMAR n° 154/SIJ, de 19/6/2023, em desfavor
de MARCELO VIANA DA SILVA, 1º Ten Aer, por falta de amparo legal.
Brasília, 31 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado pelas Dras. BRUNA
BRITO SILVA DOS REIS REBELLO e LUCIANA COLARES MANSANO,
apontando como autoridade coatora o Exmo. Sr. Comandante do III Comando Aéreo
Regional, Maj Brig do Ar José Madureira Júnior, em face do ato de instauração de
Inquérito Policial Militar para apurar denúncias da prática de supostas vendas
irregulares de uniformes a alunos durante os cursos de formação nos anos de 2021 e
2022, no Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica do Rio de
Janeiro (SEREP/RJ), tipificadas nos arts. 204 (exercício de comércio por oficial) e
334 (patrocínio indébito), ambos do Código Penal Militar, atribuídos ao ora
Paciente.
As impetrantes pedem a concessão da ordem de Habeas Corpus a fim
de trancar o referido Inquérito Policial Militar, sob o argumento de ausência de justa
causa para instauração da Inquisa, por constituir constrangimento ilegal evidenciado
pela atipicidade do fato, não havendo lastro probatório mínimo que comprove a
materialidade das infrações supracitadas.
Por fim, diante do exposto, requerem, liminarmente, a concessão da
ordem de Habeas Corpus, para que cesse o constrangimento ilegal que está sendo
imposto ao Paciente, suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros relativos
ao Inquérito Policial Militar, instaurado por meio da Portaria III COMAR n°
154/SIJ, de 19/6/2023, inclusive com o recolhimento de mandado de diligência, caso
tenha sido expedido, até o julgamento final do presente Habeas Corpus.
Em não entendendo pela concessão de plano da ordem de Habeas
Corpus, pleiteiam que sejam requisitadas informações pormenorizadas a respeito da
matéria deduzida no presente Habeas Corpus, junto à autoridade Coatora.
Postulam que seja determinado ao final, depois de recebidas as
informações da Autoridade Coatora e parecer do Órgão Ministerial, com o
julgamento do presente writ, o trancamento do Inquérito Policial Militar em razão da
falta de justa causa para a imputação formulada por ser medida de JUSTIÇA.
7000503-06.2023.7.00.0000
40001355094 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 20:34
:: 40001355094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8fbe72b12a6423...
4/12
Em 27 de junho de 2023, proferi Despacho solicitando informações à
autoridade apontada como coatora, antes de apreciar o pleito liminar, conforme
dispõe o art. 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM)
(Evento 5, DESP1).
Por meio do Ofício nº 159/AJUR/4853, de 7 de julho de 2023, o e. Maj
Brig Ar JOSÉ MADUREIRA JÚNIOR, em criteriosa e pormenorizada manifestação,
prestou as informações solicitadas (Evento 8, INF HC1), das quais se extrai a
seguinte síntese dos fatos, in verbis:
1. Trata o presente expediente de remessa de informações para instrução do Habeas
Corpus n.º 7000503-06.2023.7.00.0000/DF, impetrado em favor do 1º Ten Aer
MARCELO VIANA DA SILVA, encaminhado a este Terceiro Comando Aéreo
Regional por meio do Ofício n.º 40001352806, do Superior Tribunal Militar.
DOS FATOS
2. Em 14/12/2021, foi instaurada a Sindicância nº. 03/UNIFA/2021, que tinha por
objeto apurar denúncia enviadas por e-mail pelas empresas de venda de fardamento
ASA Artigos Militares e Campiolo, sob alegação de que tinham o costume de
apresentar seus produtos para venda de uniformes para os alunos do curso de
formação de Oficiais (QOCON) e Sargentos (QSCON) organizados pelo Serviço de
Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica do Rio de Janeiro (SEREP-RJ)
até o ano de 2020. Contudo, a partir do ano de 2021 teriam sido proibidas de
apresentar seus produtos, com a justificativa de que não poderia haver
aglomeração por conta da pandemia de COVID-19. Diante disso, encaminharam
denúncia em face do 1º TEN QOEA GDS Marcelo Viana e do SO/R1 SGS José
Souza do Nascimento, alegando suposto prevalecimento de empresa para venda de
fardamento, uma vez que os referidos instrutores só permitiram a entrada de
empresas escolhidas por eles para realizar a apresentação de seus produtos aos
alunos. Informaram, inclusive, sobre influência em cancelamento de pedidos na
empresa Asa Artigos Militares, o que teria gerado prejuízo financeiro, pois os
fardamentos já estavam prontos para entrega.
3. A referida Sindicância concluiu que não teriam sido apresentados indícios
suficientes de que os militares teriam participado de esquema de privilégio de
empresa fornecedora de fardamento ou comercialização dos produtos junto aos
alunos dos cursos de QOCON e QSCON, e, por essa razão, foi determinado seu
arquivamento.
4. No dia 23/02/2023, foi dado início a nova Sindicância (002/IIICOMAR/2023),
instaurada pela Portaria III COMAR nº 29/SPJ, de 10/02/2023, do Exmo. Sr. Maj
Brig do Ar José Madureira Júnior, Comandante do III COMAR, em atenção ao
determinado no Ofício n.º 18/AJURGABAER/431, do Gabinete do Comandante da
Aeronáutica (GABAER), para apuração de denúncia anônima enviada por e-mail
ao GABAER e ao Ministério Público Militar (MPM), por suposto ex-aluno do curso
de formação de oficiais convocados (QOCON) do ano de 2021, na qual alega que o
1º TEN QOEA GDS Marcelo Viana e o SO/R1 SGS José Souza do Nascimento
teriam praticado suposta venda irregular de uniformes a alunos durante o curso de
formação de oficiais nos anos de 2021 e 2022 no SEREP-RJ. Também foi
7000503-06.2023.7.00.0000
40001355094 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 20:34
:: 40001355094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8fbe72b12a6423...
5/12
denunciado pelo suposto ex-aluno que um militar teria visto um "hangar" próximo
ao refeitório das praças da Universidade da Força Aérea (UNIFA), que conteria
fardamento antigo cujo destino não se conhecia, dando a entender que parte desse
uniforme poderia ter sido vendido aos alunos do SEREP-RJ, que inclusive,
relataram em seus depoimentos que os fardamentos estavam com a etiqueta
cortada.
5. A denúncia menciona a primeira Sindicância nº 03/UNIF A/2021 e alega que a
investigação não teria sido satisfatória, visto que o sindicante serviria na mesma
localidade do então paciente.
6. Dessa breve análise dos fatos já se verifica que, contrariamente ao que as
impetrantes alegam, as sindicâncias possuem objetos distintos, sendo a segunda
muito mais abrangente.
7. No decorrer da Sindicância nº 002/IIICOMAR/2023, verificou-se no depoimento
da testemunha 3° Sgt Evangelista (fls. 1366/1368 da Sindicância n.º
002/IIICOMAR/2023), a afirmação de que teria adquirido seu uniforme diretamente
por meio do 1 º TEN QOEA GDS Marcelo Viana, destacando que quem solicitara
uniforme ao referido militar, recebia dele próprio, o que já se caracterizaria como
indício de crime tipificado no art. 204 do Código Penal Militar (CPM).
8. Ademais, no decorrer da apuração, verificou-se pelos depoimentos das
testemunhas e pela própria confissão do paciente (item 3 do Relatório da
Sindicância n. 0 002/IIICOMAR/2023, da fls.1715/1716) que houve a utilização sem
autorização de viatura da FAB pelo 1 º TEN QOEA GDS Marcelo Viana, para levar
os alunos para realizar a compra e o ajuste dos uniformes na empresa indicada por
ele. Aqui, também se verifica indício de crime, previsto no art. 241 do Código Penal
Militar.
9. Assim, o ora paciente foi apontado, em ambas as denúncias, a realizada no ano
de 2021 pelas empresas de venda de fardamentos e a realizada no ano de 2023 por
suposto ex-aluno do curso de formação de oficiais, por praticar diversas condutas
de forma a direcionar os alunos do SEREP-RJ na compra de fardamentos em
estabelecimentos por eles designados, conforme exaustivamente descrito na parte
conclusiva do Relatório da Sindicância n.º 002/IIICOMAR/2023, fls. 1711/1721),
como por exemplo: compelir os alunos para compra de uniformes em determinadas
lojas indicadas por ele (item 163 do Relatório da Sindicância n.º
002/IIICOMAR/2023, fls. 1717/1718), inviabilizar o trabalho da Comissão de
fardamento (item 165 do Relatório da Sindicância n.º 002/IIICOMAR/2023, fls.
1718) podendo caracterizar o ilícito previsto no art. 334 do CPM. Inclusive,
conforme se verifica na apuração da Sindicância, utilizou viatura oficial, sem
autorização, para levar alunos em loja privada para compra e ajustes de uniformes.
(itens 154 e 156 do Relatório da Sindicância n.º 002/IIICOMAR/2023, da fls. 1716)
10. Ressalta-se que a Administração Pública apresenta os fatos, mas o titular da
Ação Penal é o Ministério Público, que, entendendo haver crime, fará a devida
capitulação.
7000503-06.2023.7.00.0000
40001355094 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 20:34
:: 40001355094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8fbe72b12a6423...
6/12
11. Nesse contexto, entendeu-se pela abertura de Inquérito Policial Militar para
apuração de indícios de crimes, não havendo nenhuma irregularidade ou
constrangimento ilegal, como será demonstrado a seguir.
12. É a síntese dos fatos.
No caso vertente, não obstante a argumentação trazida pela ilustre
Defesa, as informações permitem concluir que a plausibilidade jurídica da concessão
do pleito liminar não está caracterizada, à vista dos elementos fáticos e jurídicos
trazidos à colação.
Dessa forma, considerando não terem se configurado os requisitos de
cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora – que justificassem a
concessão da medida liminar pleiteada, em Decisão datada de 12 de julho de 2023
(Evento 10, DEC1), o Exmo. Sr. Ministro Vice-Presidente, Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, no exercício da Presidência, indeferiu o pleito, consoante os seguintes
argumentos, in verbis:
13. O deferimento da medida liminar pleiteada pressupõe a presença dos seguintes
requisitos: risco de ineficácia da medida (periculum in mora) e fundamento jurídico
relevante (fumus boni iuris).
14. Primeiramente, quanto ao caráter emergencial na concessão da liminar
reclamada, não vislumbro urgência que se revele idônea o suficiente para promover
a suspensão do andamento da Inquisa. A uma, porque, numa perspectiva temporal
minimamente curta, nenhuma diligência tem data agendada para ocorrer, pois o
IPM encontra-se em fase inicial. A duas, porque, como bem salientado nas
informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, "[...] contrariamente ao
que afirmam as impetrantes, em nenhum momento o paciente esteve na posição de
indiciado". Portanto, considerando-se que o indiciamento é ato privativo da
autoridade de Polícia Judiciária Militar e, geralmente, acontece ao término do
IPM, cujas diligências nem sequer principiaram, não procedem as súplicas
defensivas.
15. Acrescente-se, nesse ponto, que o Paciente não se encontra preso. Logo, a par
das alegações trazidas pelas diligentes impetrantes, vê-se que eventuais mitigações
aos direitos e garantias individuais do Paciente poderão ser corrigidas a qualquer
tempo, a não ensejar prejuízo insanável, ainda mais se considerar que ele não vem
sofrendo qualquer lesão em sua liberdade de ir e vir. Dessa forma, não se encontra
presente o periculum in mora, um dos requisitos autorizadores para conceder-se a
cautela de urgência.
16. Ademais, não enxergo a plausibilidade jurídica do pedido, visto que, a priori,
verifico que o Comandante do III COMAR, ora apontado como autoridade coatora,
agiu dentro de sua competência legal e em conformidade com as disposições do
Código de Processo Penal Militar e com a jurisprudência desta Corte. Verificou-se,
pois, que o ato de instauração do IPM partiu da mais alta autoridade militar da
OM, Maj Brig Ar JOSÉ MADUREIRA JÚNIOR, o qual, no estrito cumprimento do
7000503-06.2023.7.00.0000
40001355094 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 20:34
:: 40001355094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8fbe72b12a6423...
7/12
dever legal, pôs em prática determinação do Senhor Comandante da Aeronáutica,
fazendo jus com sua obrigação de Comandante ao zelar pelos interesses da Força
Aérea Brasileira, sem que reste caracterizado qualquer ato ilegal ou abusivo.
17. Portanto, ausentes o risco da ineficácia da medida e o fundamento jurídico
relevante, caem por terra as mínimas condições de acolhimento da liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Dada vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
com fundamento no art. 91, § 3°, do RISTM; em parecer da lavra do e. Dr.
ROBERTO COUTINHO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se
pelo não conhecimento da presente Ação e, no mérito, se a tanto chegar, pela
denegação da ordem (Evento 16, PARECER1).
Em petição datada de 2 de agosto de 2023 (Evento 18, OUT1/OUT2),
o Paciente se manifesta, por intermédio de suas advogadas, apresentando PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO E MEMORIAIS de RATIFICAÇÃO da impetração, nos
quais postula o deferimento do pedido de trancamento do Inquérito Policial Militar,
arguindo os mesmos fatos e fundamentos já descritos, in verbis:
Ex positis, data máxima vênia, diante do notório “fumus boni iuris” e do
“periculum in mora”, presentes, haja vista o prazo exíguo de finalização do IPM e
a condição de indiciado do Paciente, requer a reconsideração do indeferimento da
MEDIDA LIMINAR e a concessão de plano da ordem de "Habeas Corpus" a fim de
que cesse imediatamente o CONSTRANGIMENTO ILEGAL que está sendo imposto
ao PACIENTE, suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros relativos ao
Inquérito Policial Militar instaurado por meio da Portaria III COMAR N° 154/SIJ,
de 19/06/2023, inclusive com o recolhimento de mandado de diligência, caso tenha
sido expedido, até o julgamento final do presente habeas corpus.
É o Relatório.
VOTO
A presente ação constitucional de habeas corpus atende aos requisitos
de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecida. Quanto ao mérito, o pleito
não merece ser acolhido.
O deferimento de liminar é cabível apenas quando há manifesta
ilegalidade ou constrangimento indevido. Da análise deste writ, não foi constatada
qualquer ilicitude ou nulidade capaz de justificar a consecução de tal medida,
tampouco, modificou-se esse entendimento após a juntada das informações enviadas
7000503-06.2023.7.00.0000
40001355094 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 20:34
:: 40001355094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8fbe72b12a6423...
8/12
pelo Comandante do III Comando Aéreo Regional, Maj Brig do Ar José Madureira
Júnior, mediante o Ofício nº 159/AJUR/4853, de 7 de julho de 2023 (Evento 8,
INF_HC1). Portanto, ratifico o indeferimento anterior do pedido liminar.
No tocante ao mérito do habeas corpus, extrai-se dos autos a
irresignação da ilustre causídica, sob o argumento de ausência de justa causa para
instauração da Inquisa, constituindo constrangimento ilegal evidenciado pela
atipicidade dos fatos imputados ao ora Paciente.
Por óbvio, à vista de elementos fáticos e jurídicos irrefutáveis, na
presente Impetração, inexistem quaisquer dados que possam sustentar, de plano, as
alegações das Impetrantes, no sentido de não haver justa causa para o procedimento
inquisitório penal em questão, apto à formação da opinio delicti pelo Parquet
Castrense.
Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, para
se configure a presença de justa causa, impõe-se a presença manifesta dos seguintes
pressupostos: “[...] a existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e
tipicidade subjetiva); e a presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da
autoria e da materialidade da infração penal”. (STM - RSE: 7000082-
89.2018.7.00.0000, Relator: Marco Antônio de Farias, Data de Julgamento
29/10/2018, Data de Publicação: 11/3/2019) (Grifo nosso).
No mesmo sentido, tem-se a doutrina de Vicente Greco Filho, quando
afirma que a "justa causa" consiste no "fundamento probatório razoável para
sustentar a acusação". A razoabilidade desse fundamento probatório consistiria na
probabilidade de condenação.
Longe de enveredar pela análise probatória, uma vez que descabe
dilação probatória em sede de habeas corpus, exige-se apenas a cognição sumária, e
no contexto de uma perspectiva probatória, pode-se dizer que deve haver provas
preliminares suficientes para a probabilidade de condenação efetiva.
Essa seria o que os processualistas penais denominam "justa causa".
Por esse ângulo, a tônica está sobre as "provas", cuja finalidade é formar a convicção
de probabilidade de condenação efetiva.
Pela perspectiva condenatória, a probabilidade de condenação efetiva
deve estar baseada em provas preliminares. A ênfase, aqui, está sobre a
probabilidade condenatória, consoante um sistema de persuasão racional, embasado
na ampla defesa e no contraditório.
7000503-06.2023.7.00.0000
40001355094 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 20:34
:: 40001355094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8fbe72b12a6423...
9/12
No caso vertente, consoante o conjunto fático descrito por meio do
Ofício nº 159/AJUR/4853, de 7 de julho de 2023, do Comandante do III Comando
Aéreo Regional, Maj Brig do Ar José Madureira Júnior, ao prestar as informações
solicitadas (Evento 8, INF_HC1), de modo evidente, a Inquisa se mostra apta a
apurar as circunstâncias em que os fatos ocorreram, servindo de peça informativa
idônea para a elucidação dos acontecimentos e a possível formação da opinio delicti
pelo Parquet Castrense.
Portanto, inexiste amparo para atender o pleito defensivo de
trancamento do Inquérito Policial Militar, que tem como indiciado o ora Paciente,
em razão das seguintes considerações:
Inicialmente, impende ressaltar que não se vislumbra qualquer
irregularidade na instauração do inquérito policial militar, porquanto, em tese, há
indícios substanciais do cometimento dos delitos atribuídos ao ora Paciente.
Destarte, observa-se que a autoridade apontada como coatora agiu
estritamente nos termos do art. 9º e seguintes do Código de Processo Penal Militar,
que dispõe, in verbis:
Do Inquérito Policial Militar
Art. 9º - O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos
legais, configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução
provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à
propositura da ação penal.
Desse modo, em razão dos fatos obtidos mediante a conclusão das sindicâncias, não
haveria alternativa para a autoridade militar apontada como coatora, senão a
instauração do inquérito policial militar que irá embasar a opinio delicti do Órgão
acusador, in verbis:
Quanto à definição, o inquérito policial é um procedimento administrativo
persecutório, consistente num conjunto de diligências realizadas pela polícia
investigativa (‘polícia judiciária’) para apuração da infração penal e de sua
autoria, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo.
1
Embora, seja válido ressaltar que o Presentante do MPM não estará
vinculado ao Relatório ou à Solução do IPM na formação de sua convicção como
titular da ação penal militar.
Por segundo, outro ponto relevante para a denegação da Ordem
decorre da constatação de que o pedido do Paciente é pelo trancamento do IPM.
7000503-06.2023.7.00.0000
40001355094 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 20:34
:: 40001355094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8fbe72b12a642...
10/12
No tocante ao pedido de trancamento do IPM, é possível aplicar,
subsidiariamente, o entendimento da Suprema Corte quanto ao trancamento
da própria ação penal por ser de escopo mais amplo.
Frise-se que o Pretório Excelso tem entendimento pacífico de que “O
trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a
inocência do Acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.”
(HC nº 122450/MG – Rel. Min. Luiz Fux – Primeira Turma – 28/10/2014) (Grifo
nosso).
Esta egrégia Corte Castrense, trilhando entendimento semelhante,
possui jurisprudência no sentido de que: “O trancamento da ação penal, pela via do
HC, é medida de caráter excepcional, adotada quando, inequivocamente, há
defeito a fulminar a imputação [...]” (HC nº 153-55.2014.7.00.0000/DF – Rel. Min.
Fernando Sérgio Galvão – 5/11/2014 – Unânime) (Grifo nosso).
Outro
precedente
se
verifica
no Acórdão
do
HC
nº
6-
29.2014.7.00.0000, julgado, por unanimidade, em 18 de fevereiro de 2014, Relator
Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, ao estabelecer, in verbis:
[...] o trancamento de ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida
excepcional, admissível somente quando, de plano e inequivocamente, verifica-se a
ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, bem como
se constata a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da
punibilidade.
Como se depreende, a suposta nulidade arguida pelas Impetrantes
carece de sustentação, tanto fática, como jurídica, uma vez que ao Órgão Ministerial,
como titular da ação penal pública, incumbe a adoção de medidas necessárias para
que possa formar sua opinio delicti. Em função de seu caráter instrumental, o
inquérito policial militar serve, tão somente, para justificar ou não o processo, bem
como para fundamentar medidas cautelares.
A investigação preliminar, no processo penal, é uma decorrência
natural da própria persecução preliminar penal, cujo escopo seria, tão somente, a
formação da opinio delicti pelo órgão acusador, ou seja, o convencimento sobre as
provas e sobre a autoria do delito.
Depois, quando em sede de Ação Penal Militar, os autos do Inquérito,
formalmente composto de seus elementos colhidos em fase investigativa, deverão
ser suficientes para que o MPM forme a sua opinio delicti e, só a partir da
formulação dessa base essencial, é que o autor da ação passa a ter elementos
7000503-06.2023.7.00.0000
40001355094 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 20:34
:: 40001355094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8fbe72b12a642...
11/12
suficientes para se convencer que o fato realmente corresponde a um crime e
que o indiciado seja realmente o suposto autor do delito, ex vi do art. 30 do
CPPM, e oferece a Denúncia.
Porquanto, consoante a jurisprudência desta egrégia Corte, o
prosseguimento do feito não submete o Paciente a qualquer constrangimento ilegal,
sopesado o princípio in dubio pro societate ao princípio in dubio pro reo (favor réu),
nessa fase processual.
Também, se chegar a ocorrer, o simples ato processual de recebimento
da Denúncia não conduz absolutamente ao juízo de certeza, mas, tão somente, à
possibilidade de ser procedente a Ação Penal Militar, o que deverá ficar
perfeitamente caracterizado em momento posterior da persecutio criminis, sob a
égide da ampla defesa e do contraditório.
Logo, prima facie, não se caracteriza o constrangimento ilegal na
simples existência do Inquérito Policial Militar para apurar a conduta do Paciente.
Desse modo, a petição de trancamento da Inquisa movida em favor do ora Paciente
não deve prosperar.
O Acusado se encontra em liberdade. Logo, considerando aspectos
fáticos e jurídicos da presente Impetração, não há como se arguir qualquer
constrangimento ilegal em relação ao Paciente por parte do Comandante do III
Comando Aéreo Regional, Maj Brig do Ar José Madureira Júnior.
Destarte, reputa-se como imperioso que o procedimento inquisitório
penal prossiga segundo a dinâmica própria, respeitando o devido processo legal, na
forma como tem sido observado. Desse modo, impõe-se a denegação do pleito pelo
trancamento do IPM, instaurado em desfavor do ora Paciente, por meio do presente
habeas corpus.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do writ, porém denegar a
ordem, para trancar o Inquérito Policial Militar instaurado por meio da Portaria III
COMAR n° 154/SIJ, de 19/6/2023, em desfavor de MARCELO VIANA DA SILVA,
1º Ten Aer, por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355094v3 e
do código CRC c2c83f39.
7000503-06.2023.7.00.0000
40001355094 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/09/2023, 20:34
:: 40001355094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8fbe72b12a642...
12/12
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 28/9/2023, às 6:17:51
1. PACHECO, Denilson Feitoza. Direito processual penal: teoria, crítica e práxis. Niterói, RJ: Impetus, 2006.
p. 137.
7000503-06.2023.7.00.0000
40001355094 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR